Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela plataforma requerida, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apreciação das questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024).
4. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
5. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada.
6. No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões pertinentes ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas, tendo sido afastada, de forma fundamentada, a responsabilidade da plataforma recorrente pelo pagamento de boleto fraudado, conforme exposto nos itens 6 a 11 do julgado.
7. Destaca-se que os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. Além disso, de igual modo não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração nos casos previstos no art. 1.022, do CPC. Assim, caso o embargante pretenda a alteração do julgado, deverá buscar a via apropriada.
8. Quanto ao prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800, reconheceu a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nos recursos extraordinários oriundos de causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis. Inexistente vício no acórdão embargado, é incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado n. 125 do FONAJE.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.